Tribunal: TJMT
Processo: 0038169-88.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038169-88.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Grave, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RENILDA RODRIGUES DOS SANTOS (APELADO), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), RENATO CORREIA DE PONTES - CPF: 052.587.391-04 (VÍTIMA), CHARLENE DA SILVA BRAGA - CPF: 036.330.181-07 (VÍTIMA), JEFFERSON BRANDAO DA SILVA - CPF: 015.674.691-32 (ASSISTENTE), FERNANDO ANASTACIO PADILHA - CPF: 031.677.311-50 (ASSISTENTE), MARCIA CORREA DE PONTES ROSA - CPF: 051.876.231-92 (ASSISTENTE), MARCOS CARMO DA SILVA - CPF: 044.690.241-12 (ASSISTENTE), RENILDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 644.657.132-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Denunciação caluniosa. Impronúncia reformada. Pronúncia da acusada. Competência do tribunal do júri. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou Renilda Rodrigues dos Santos quanto ao crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal), imputado em razão de ter atribuído falsamente à vítima falecida Renato Correia de Pontes a prática de lesões corporais, com o objetivo de ocultar a real autoria dos fatos, praticados por seu companheiro. A impronúncia foi fundamentada na ausência de indícios suficientes de autoria. O Ministério Público, inconformado, apelou pleiteando a pronúncia da acusada, com base na existência de indícios consistentes de autoria e materialidade delitivas.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de denunciação caluniosa para justificar a reforma da sentença de impronúncia e a consequente pronúncia da acusada, com remessa dos autos ao Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. Na primeira fase do procedimento do júri, exige-se apenas a certeza da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de prova plena, reservada ao Conselho de Sentença a apreciação definitiva da prova. 4. O crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal, exige imputação falsa de fato criminoso, dolo específico de provocar a atuação indevida do Estado e ciência da inocência do imputado. 5. O conjunto probatório constante dos autos, especialmente os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, os laudos periciais, o boletim de ocorrência e o termo de apreensão, revela indícios concretos e convergentes quanto à autoria e materialidade do delito imputado à acusada. 6. A acusada, ao tentar eximir seu companheiro da responsabilidade pelo homicídio de Renato, imputou-lhe falsamente a prática de crime, o que configura a finalidade típica da denunciação caluniosa. 7. A conexão entre o crime de denunciação caluniosa e o crime contra a vida impõe a competência do Tribunal do Júri, em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre a unidade da jurisdição e a prevenção de decisões contraditórias. 8. A ausência de explicação plausível por parte da acusada, somada ao exercício do direito ao silêncio e à fragilidade dos depoimentos prestados em juízo que tentaram inocentá-la, reforça os indícios exigidos para a pronúncia.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso provido.

10. 1.

Havendo indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade do crime de denunciação caluniosa, impõe-se a pronúncia da acusada, com remessa dos autos ao Tribunal do Júri. 2.

A conexão probatória entre a denunciação caluniosa e o crime de homicídio praticado por terceiro atrai a competência do Tribunal do Júri para julgamento unificado. 3. A coerência entre os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, os laudos técnicos e a ausência de versão defensiva crível justificam o prosseguimento da ação penal perante o juízo natural do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 414 e 386, VII; CP, art. 339.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação penal no 0038169-88.2016.8.11.0042, impronunciou a acusada RENILDA RODRIGUES DOS SANTOS da imputação de prática do crime previsto no artigo 339 do Código Penal (denunciação caluniosa), por ausência de indícios suficientes de autoria.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença, defendendo que os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente o boletim de ocorrência e o depoimento de testemunhas, seriam suficientes para ensejar a pronúncia da apelada, de modo a submetê-la a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da impronúncia, sob o argumento de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, ante a fragilidade dos elementos probatórios.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo provimento do recurso ministerial, entendendo presentes os requisitos mínimos de materialidade e indícios de autoria para a pronúncia da apelada.

É o relatório.

À Douta Revisão.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025